Tribunal: TJSP
Processo: 2030553-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão ao processamento dos embargos com efeito suspensivo indeferida na origem. Insurgência do executado. Atribuição de efeito suspensivo que pressupõe o atendimento do disposto no art. 919, § 1o do CPC. Precedentes. Hipótese em que a execução não está garantida, e não se verificam os requisitos para a concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão ao processamento dos embargos com efeito suspensivo indeferida na origem. Insurgência do executado. Atribuição de efeito suspensivo que pressupõe o atendimento do disposto no art. 919, § 1o do CPC. Precedentes. Hipótese em que a execução não está garantida, e não se verificam os requisitos para a concessão da tutela provisória. Decisão mantida. Recurso não provido.